Tribunal: CARF
Processo: 10880.919440/2014-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-02
Data de publicação: 2021-12-28

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.919440/2014-31
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-002.796 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
02 de dezembro de 2021
Recorrente
BSB PRODUTORA DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL
S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2013
NULIDADE NÃO EVIDENCIADA.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com
os meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou
evidenciado o cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade
dos atos administrativos.
DECISÓRIO. ERRO DE FATO. PN No 2/2015. SÚMULAS CARF NoS 164 E
168. COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE PAGAMENTO A MAIOR.
FORÇA PROBANTE. ÔNUS DA PROVA.
A retificação da DCTF, depois de prolatado o despacho decisório, não é
impedimento para deferimento do pedido, desde que o contribuinte demonstre
o erro, conforme aplicação do Parecer Normativo COSIT no 2/2015 e das
Súmulas CARF no 164 e 168. Incumbe ao interessado a demonstração, com
documentação comprobatória, da existência do crédito, líquido e certo, que
alega possuir junto à Fazenda Nacional (art. 170 do Código Tributário
Nacional).
DIREITO SUPERVENIENTE. IRRF. SÚMULAS CARF NoS 80 E 143.
O sujeito passivo tem direito de deduzir o imposto retido pelas fontes
pagadoras, incidente sobre receitas auferidas e oferecidas à tributação, do valor
do imposto devido ao final do período de apuração, ainda que não tenha o
comprovante de retenção emitido pela fonte pagadora (informe de
rendimentos), desde que consiga provar, por quaisquer outros meios ao seu
dispor, que efetivamente sofreu as retenções que alega.
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. COMPENSAÇÃO. COMPROVAÇÃO DA
TITULARIDADE DO DIREITO CREDITÓRIO.
Somente com a apresentação de documentos suficientes à análise do direito
creditório e a comprovação da devolução da quantia retida ao beneficiário da
fonte pagadora, pode ser autorizado o reconhecimento do direito creditório à
empresa que reteve o imposto de renda na fonte indevidamente.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.919440/2014-31
Fl. 170
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-002.796 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.919440/2014-31

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, por negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mauritânia Elvira de Sousa
Mendonça, Carlos Alberto Benatti Marcon, Carmen Ferreira Saraiva (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 106-002.450, de 23 de
setembro de 2020, da 4a Turma da DRJ06, que julgou improcedente a manifestação de
inconformidade da contribuinte, não reconhecendo o direito creditório em pleiteado..
Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da
decisão da DRJ, nos termos abaixo, que será complementado com os fatos que se sucederam:
Trata o presente processo da Declaração de Compensação (DCOMP) no
28041.74818.240214.1.3.04-8000, apresentada pela interessada para utilização de
crédito relativo a pagamento indevido ou a maior de tributo de código 0561,
correspondente ao IRRF sobre rendimentos do trabalho assalariado, do período de
apuração 08/2013, no valor de R$ 29.354,91 (fls. 54 a 58).
Por meio do Despacho Decisório de fls. 59, a autoridade jurisdicionante reconheceu
parte do crédito pleiteado, no montante de R$ 1.000,00, sob a fundamentação de que o
pagamento havia sido parcialmente utilizado para quitação de débitos da contribuinte,
não restando, assim, crédito suficiente para compensação dos débitos informados na
DCOMP. Concluiu-se, em consequência, pela homologação parcial da compensação
declarada.
Ciente da decisão em 17/06/2014 (fls. 60), a interessada apresentou, em 11/07/2014 (fls.
2), manifestação de inconformidade, acostada a fls. 3 a 10, alegando que o Despacho
Decisório não contém qualquer fundamentação fática e jurídica dos motivos que
fundamentaram a decisão, enquanto as informações complementares, referidas na
correspondência recebida, não permitem o conhecimento claro e preciso dos motivos do
indeferimento, resultando flagrante cerceamento do direito de defesa e do contraditório.
Aduz ainda ser nulo o Despacho Decisório por não ter sido emitido por autoridade
competente, como previsto no artigo 43 da Instrução Normativa SRF no 600, de 2005,
colacionando julgados do Carf. Sustenta não ter sido cumprida a formalidade essencial
prevista no artigo 44 da Lei no 9.784/99, não tendo sido intimada do encerramento da
instrução, citando decisão proferida pela Secretaria da Fazenda do Estado do Ceará.
Afirma possuir o direito a compensação, por ter efetuado recolhimento a maior que o
devido.
Fl. 171
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-002.796 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.919440/2014-31

A 4a Turma da DRJ06 julgou improcedente a manifestação de inconformidade da
Recorrente sob o argumento de não ter sido possível confirmar as informações prestadas na
DCTF retificadora, transmitida após a ciência do Despacho Decisório, em outras declarações
apresentadas pela empresa à RFB e pelo fato de os autos não terem sido instruídos com nenhum
elemento comprobatório de seu crédito, sendo insuficiente para tanto, como demonstrado, a mera
retificação da DCTF.
Inconformada, a Recorrente apresentou recurso voluntário nos seguintes termos:
II - O DIREITO
II.1. - AS PRELIMINARES
II.1.1 - A Incompetência do AFRFB
03. O r. acórdão merece ser reformado pois como foi demonstrado na Manifestação de
Inconformidade apresentada o Despacho Decisório aqui tratado é nulo por ter sido
emitido por Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil e não pela autoridade
competente prevista no artigo 43 da Instrução Normativa SRF no 600, de 28 de
dezembro de 2005:
“Art. 43. O reconhecimento do direito ao ressarcimento de créditos do IPI caberá
ao titular da DRF ou da Derat que, à data do reconhecimento, tenha jurisdição
sobre o domicílio tributário do estabelecimento da pessoa jurídica que apurou
referidos créditos.
Parágrafo único. O ressarcimento dos créditos a que se refere o caput, bem como
sua compensação de ofício com os débitos do sujeito passivo para com a
Fazenda Nacional, caberá ao titular da DRF ou da Derat que, à data do
ressarcimento ou da compensação, tenha jurisdição sobre o domicílio tributário
do estabelecimento que apurou referidos créditos”
4. Esta nulidade vem sendo acolhida há tempo pelo Conselho de Contribuintes em
situações similares, conforme se depreende da seguinte transcrição:
“EMENTA: PEDIDO DE RESSARCIMENTO DO CRÉDITO PRESUMIDO
DO IPI. NULIDADE DO DESPACHO DECISÓRIO. Por falta de competência,
é nulo o despacho decisório sobre pedido de ressarcimento do crédito
presumido do IPI , pleiteado de forma centralizada, pela matriz, quando o
referido ato foi proferido pelo titular da unidade da SRF que jurisdiciona apenas
um dos estabelecimentos filiais do requerente, englobados no pedido” (Terceira
Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Porto Alegre.
Acórdão no 10-11042, de 01 de fevereiro de 2007).
“EMENTA: CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI. CENTRALIZAÇÃO. A partir
primeiro de janeiro de 1999, é obrigatória a apuração do crédito presumido de
IPI centralizada no estabelecimento matriz, incluindo a movimentação de todos
os est abelecimentos da pessoa jurídica. CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI.
COMPETÊNCIA. A partir de janeiro de 1999, a autoridade competente para
proferir despacho decisório em processos de ressarcimento de crédito presumido
de IPI é aquela que jurisdiciona o estabelecimento matriz” (Delegacia da
Receita Federal de Julgamento em Recife. Acórdão no 11-8983, de 06 de agosto
de 2004) (g.n.).
II.1.2 - A Falta da Intimação para a Recorrente se manifestar sobre o fim da Instrução –
Artigo 44 da Lei 9.784/99
Fl. 172
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-002.796 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.919440/2014-31

5. Mesmo se o AFRFB fosse competente para emitir o Despacho Decisório, o que se
admite apenas para considerar, a decisão é nula porque não foi cumprida a
formalidade essencial prevista no artigo 44 da Lei no 9.784/99, assim redigido:
“Art. 44. Encerrada a instrução, o interessado terá o direito de manifestar-se no
prazo máximo de dez dias, salvo se outro prazo for legalmente fixado” (g.n.).
6. Este dispositivo garante a Recorrente o direito de se manifestar, no prazo de 10 (dez)
dias, da instrução realizada pela fiscalização, especialmente para fazer suas observações
e apresentar razões para a autoridade julgadora apreciar o pedido de ressarcimento
formulado.
7. Todavia, este direito não foi respeitado nestes autos, porque conforme demonstra a
sua análise a Recorrente não foi intimada do encerramento da instrução para se
manifestar no prazo de 10 (dez) dias, ocasionando um flagrante vício neste processo
administrativo gerador da nulidade insanável do r. Despacho Decisório.
8. A jurisprudência administrativa confirma a nulidade de atos administrativos quando
forem lavrados sem respeitar as regras administrativas aplicáveis, como se depreende da
seguinte decisão proferida no âmbito da Secretaria da Fazenda do Estado do Ceará (...).
II.1.3 - O Cerceamento do Direito de Defesa
9. Como foi demonstrado na Manifestação de Inconformidade apresentada o r.
Despacho Decisório é nulo por cercear o direito de defesa da Recorrente, por não
permitir a compreensão e conhecimento dos motivos do indeferimento do pedido de
ressarcimento.
10. Basta a análise do Despacho Decisório e das informações complementares
relacionados a ele para se apurar a impossibilidade da Recorrente compreende, de forma
clara e precisa, as causas do indeferimento.
11. Disto resulta um inevitável prejuízo à defesa, entendimento ratificado em decisões
de Tribunais Administrativos a seguir citadas:
“PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL - O processo administrativo fiscal é
regido por princípios, dentre os quais legalidade, ampla defesa e verdade
material, que obrigam a autoridade lançadora demonstrar o fato gerador e a base
de cálculo do imposto com clareza e precisão. A ausência de demonstrativos
hábeis e idôneos para tal fim, implicam em nulidade dos lançamentos por
cerceamento do direito de ampla defesa. Preliminar acolhida” (111 Conselho de
Contribuintes/MF. 6a Câmara. Relator Conselheira Sueli Efigênia Mendes de
Britto. Processo no 10825.000952/98-70. Acórdão no 106-12278. j. 16.10.01).
(...)
II.2 - O MÉRITO
12. No caso das preliminares argüidas não serem acatadas para garantir a reforma do r.
acórdão de fls., ad argumentantum tantum, no mérito também não prevalece, como
restará demonstrado.
II.2. - O Direito ao Crédito capaz de Compensar os Débitos
13. O r. Acórdão de fls. merece ser reformando visando a reforma do r. Despacho
Decisório, porque a Recorrente possui o direito a compensação de todos os débitos que
haviam sido informados no PER/DCOMP.
Fl. 173
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-002.796 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.919440/2014-31

14. Primeiramente, se faz importante esclarecer que não é possível vincularmos DIPJ e
DACON, já que os débitos declarados e envolvidos no presente Processo
Administrativo não estão tratando de IRPJ, CSLL e nem tampouco de PIS e COFINS.
15. Sobre o PER/DCOMP 28041.74818.240214.1.3.04-8000 de 18/02/2014, aqui
tratado se faz importante descrever a origem, os fatos e apresentar os documentos que o
justificam (doc. 03)
16. Conforme pode ser notado pelo comprovante de arrecadação em anexo a Recorrente
recolheu o valor de R$ 83.770,84 (oitenta e três mil setecentos e setenta reais e oitenta e
quatro centavos) através do código DARF de no 0561 em 20/09/2013, para pagamento
de IRRF e Período de Apuração 31/08/2013 (doc. 04).
17. Através das DCTF sob no 100.2013.2013.1880725733 de 14/10/2013, declarou tal
recolhimento, informações e valores (doc. 05).
18. Posteriormente, constatou-se que o débito mencionado no item anterior deveria na
verdade ser no valor de R$ 54.415,93 (cinquenta e quatro mil, quatrocentos e quinze
reais e noventa e três centavos), e diante disso a Recorrente procedeu a imediata
correção, de acordo com a previsão da legislação vigente, retificando a DCTF original,
conforme cópia anexa sob no 100.2013.2014.1881297264 de 18/06/2014, demonstrando
que o crédito que ficou no valor de R$ 29.354,91 (vinte e nove mil, trezentos e
cinquenta e quatro reais e noventa e um centavos) foi utilizado na compensação do
débito sob código de receita 3562, Período de Apuração 31/08/2013 (doc. 06).
19. Para registrar e homologar a utilização do referido crédito de R$ 29.354,91 a
Recorrente,
apresentou
o
PER/DCOMP
28041.74818.240214.1.3.04-8000
de
18/02/2014 (doc.07).
20. Se faz importante frisar, que em relação ao valor utilizado como crédito, R$
29.354,91, consta tanto na DCTF RETIFICADORA como na PER/DCOMP.
21. Portanto o presente Acórdão merece ser reformado, porque todos os valores objeto
deste processo foram declarados em DCTF e na DIRF, como foi amplamente
demonstrado por todos os argumentos acima citados e pelos documentos em anexo.
III - O PEDIDO
22. Por tudo o que foi exposto e do que mais consta nos autos deste processo, espera a
Recorrente que seja provido o seu Recurso Voluntário com a conseqüente reforma do
Acórdão DRJ/06 no 106-002.450 de 23 de setembro de 2020, para ser garantido o seu
direito a homologação da compensação com os créditos reconhecidos administrativamente.
É o relatório.
Voto
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relatora.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Assim, dele tomo conhecimento.
Fl. 174
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-002.796 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.919440/2014-31

PRELIMINARMENTE
A Recorrente alega que os atos administrativos são nulos por terem sido emitidos
por Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil e não pela autoridade competente prevista no
artigo 43 da IN SRF no 600/2005, bem como pela falta da intimação para a Recorrente se
manifestar sobre o fim da Instrução (Artigo 44 da Lei 9.784/99), o que, supostamente teria
implicado no cerceamento do direito de defesa.
O Despacho Decisório foi lavrado por servidor competente que verificando a
ocorrência da causa legal emitiu o ato revestido das formalidades legais com a regular intimação
para que a Recorrente pudesse cumpri-lo ou impugná-lo no prazo legal. A decisão de primeira
instância está motivada de forma explícita, clara e congruente e da qual a pessoa jurídica foi
regularmente cientificada. Assim, estes atos contêm todos os requisitos legais, o que lhes
conferem existência, validade e eficácia.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com os
meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou evidenciado o
cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade dos atos administrativos. Ademais
os atos administrativos estão motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos
decidam recursos administrativos. O enfrentamento das questões na peça de defesa denota
perfeita compreensão da descrição dos fatos e dos enquadramentos legais que ensejaram os
procedimentos de ofício, que foi regularmente analisado pela autoridade de primeira instância
(inciso LIV e inciso LV do art. 5o da Constituição Federal, art. 6o da Lei no 10.593, de 06 de
dezembro de 2001, art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 59, art. 60 e art. 61 do
Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
As autoridade fiscais agiram em cumprimento com o dever de ofício com zelo e
dedicação as atribuições do cargo, observando as normas legais e regulamentares e justificando o
processo de execução do serviço, bem como obedecendo aos princípios da legalidade, finalidade,
motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança
jurídica, interesse público e eficiência (art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art.
2o da Lei no 9.784, de 21 de janeiro de 1999 e art. 37 da Constituição Federal).
As formas instrumentais adequadas foram respeitadas, os documentos foram
reunidos nos autos do processo, que estão instruídos com as provas produzidas por meios lícitos.
A proposição afirmada pela Recorrente, desse modo, não pode ser ratificada.
Ademais, como o recurso voluntário da Recorrente, no tocante às preliminares, é
uma réplica de sua manifestação de inconformidade e não houve qualquer produção probatória
complementar. que foram apreciadas pela decisão de primeira instância e com a qual manifesto
minha concordância, valho-me da prerrogativa estatuída no art. 57, § 3o do Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF, adotando em complemento as minhas
as razões de decidir, aquelas expendidas no acórdão de piso conforme reprodução abaixo:
Fl. 175
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-002.796 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.919440/2014-31

(...) “Em sua defesa, a manifestante alega que o Despacho Decisório não contém
qualquer fundamentação fática e jurídica dos motivos que fundamentaram a decisão,
enquanto as informações complementares, referidas na correspondência recebida, não
permitem o conhecimento claro e preciso dos motivos do indeferimento, resultando
flagrante cerceamento do direito de defesa e do contraditório. Aduz ainda ser nulo o
Despacho Decisório por não ter sido emitido por autoridade julgados do Carf. Sustenta
não ter sido cumprida a formalidade essencial prevista no artigo 44 da Lei no 9.784/99,
não tendo sido intimada do encerramento da instrução, citando decisão proferida pela
Secretaria da Fazenda do Estado do Ceará.
A respeito da nulidade dos atos administrativos, o Decreto no 70.235, de 1972, que rege
o processo administrativo fiscal, assim dispõe em seu artigo 59:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e
determinará as providências necessárias ao prosseguimento ou solução do
processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem
aproveitaria a declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará
nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta.
Portanto, constituem causas de nulidade despachos ou decisões proferidos por
autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa.
No que tange à autoridade competente, a Instrução Normativa (IN) RFB no 1.300, de
2012, vigente na data de emissão da decisão contestada, dispunha, em seu artigo 75,
competir ao titular de Delegacia da Receita Federal do Brasil (DRF, Derat, Demac ou
Deinf) com jurisdição sobre o domicílio tributário do sujeito passivo decidir sobre a
compensação de tributos administrados pela RFB.
Art. 75. A autoridade da RFB competente para decidir sobre a compensação é o titular
da DRF, da Derat, da Demac/RJ ou da Deinf que, à data do despacho decisório, tenha
jurisdição sobre o domicílio tributário do sujeito passivo.
No caso vertente, observa-se que o Despacho Decisório foi prolatado por titular da
Derat/São Paulo, órgão da RFB que jurisdiciona o domicílio fiscal da contribuinte, ou
seja, a decisão foi emitida por autoridade competente.
Com relação ao argumento de que o direito de defesa teria sido cerceado, devem ser
analisados os fundamentos e o enquadramento legal da decisão, reproduzidos a seguir:
A partir das características do DARF discriminado no PER/DCOMP acima
identificado, foram localizados um ou mais pagamentos, abaixo relacionados,
mas parcialmente utilizados para quitação de débitos do contribuinte, restando
saldo disponível inferior ao crédito pretendido, insuficiente para compensação
dos débitos informados no PER/DCOMP.
Fl. 176
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-002.796 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.919440/2014-31

Resta claro que, ao contrário do que afirma a manifestante, a decisão, embora de forma
sintética, encontra-se devidamente motivada, não se caracterizando qualquer
cerceamento ao direito de defesa da interessada.
Ressalte-se que tanto a manifestante entendeu a razão para o indeferimento parcial do
crédito - utilização de parte do pagamento para extinção de débito confessado pela
empresa, relativo ao período de apuração de agosto de 2013 - que, no dia seguinte
àquele em que tomou ciência do Despacho Decisório, providenciou a retificação da
DCTF para o período, reduzindo o débito declarado, como se vê a seguir.

Quanto às alegações relativas ao artigo 44 da Lei no 9.784, de 1999, ou ainda a decisão
proferida pela Secretaria de Fazenda do Estado do Ceará, há de se observar que os
procedimentos administrativos fiscais no âmbito do Poder Executivo Federal
encontram-se regidos por norma específica, o Decreto no 70.235, de 1972, recepcionado
pela Constituição Federal com status de lei ordinária. No caso em análise, não se
verifica qualquer ofensa às determinações de tal diploma legal”.
Assim, rejeito a preliminar suscitada nos termos explicados anteriormente.

Fl. 177
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-002.796 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.919440/2014-31

NO MÉRITO
Em suas razões recursais a Recorrente argumentou que procedeu à retificação da
DCTF, reduzindo o valor do débito confessado na DCTF retificada que se encontrava ativa na
data de emissão do Despacho Decisório contestado.
Inicialmente, importa destacar que, de fato, a retificação da DCTF após o
indeferimento do pedido ou da não homologação da compensação, de acordo com o Parecer
Normativo Cosit no 02, de 28 de agosto de 20151, não impede que o direito creditório no
Per/Dcomp seja comprovado por outros meios.
Inclusive, as disposições das Sumulas CARF no 164 e 168 devem ser aplicadas ao
caso sob análise:
Súmula 164
A retificação de DCTF após a ciência do despacho decisório que indeferiu o pedido de
restituição ou que não homologou a declaração de compensação é insuficiente para a
comprovação do crédito, sendo indispensável a comprovação do erro em que se
fundamenta a retificação.

1 Conclusão 22. Por todo o exposto, conclui-se:
a) as informações declaradas em DCTF – original ou retificadora – que confirmam disponibilidade de direito
creditório utilizado em PER/DCOMP, podem tornar o crédito apto a ser objeto de PER/DCOMP desde que não
sejam diferentes das informações prestadas à RFB em outras declarações, tais como DIPJ e Dacon, por força do
disposto no§ 6o do art. 9o da IN RFB no 1.110, de 2010, sem prejuízo, no caso concreto, da competência da
autoridade fiscal para analisar outras questões ou documentos com o fim de decidir sobre o indébito tributário;
b) não há impedimento para que a DCTF seja retificada depois de apresentado o PER/DCOMP que utiliza como
crédito pagamento inteiramente alocado na DCTF original, ainda que a retificação se dê depois do indeferimento do
pedido ou da não homologação da compensação, respeitadas as restrições impostas pela IN RFB no 1.110, de 2010;
c) retificada a DCTF depois do despacho decisório, e apresentada manifestação de inconformidade tempestiva
contra o indeferimento do PER ou contra a não homologação da DCOMP, a DRJ poderá baixar em diligência à
DRF. Caso se refira apenas a erro de fato, e a revisão do despacho decisório implique o deferimento integral daquele
crédito (ou homologação integral da DCOMP), cabe à DRF assim proceder. Caso haja questão de direito a ser
decidida ou a revisão seja parcial, compete ao órgão julgador administrativo decidir a lide, sem prejuízo de renúncia
à instância administrativa por parte do sujeito passivo;
d) o procedimento de retificação de DCTF suspenso para análise por parte da RFB, conforme art. 9o-A da IN RFB no
1.110, de 2010, e que tenha sido objeto de PER/DCOMP, deve ser considerado no julgamento referente ao
indeferimento/não homologação do PER/DCOMP. Caso o procedimento de retificação de DCTF se encerre com a
sua homologação, o julgamento referente ao direito creditório cuja lide tenha o mesmo objeto fica prejudicado,
devendo o processo ser baixado para a revisão do despacho decisório. Caso o procedimento de retificação de DCTF
se encerre com a não homologação de sua retificação, o processo do recurso contra tal ato administrativo deve, por
continência, ser apensado ao processo administrativo fiscal referente ao direito creditório, cabendo à DRJ analisar
toda a lide. Não ocorrendo recurso contra a não homologação da retificação da DCTF, a autoridade administrativa
deve comunicar o resultado de sua análise à DRJ para que essa informação seja considerada na análise da
manifestação de inconformidade contra o indeferimento/não-homologação do PER/DCOMP;
e) a não retificação da DCTF pelo sujeito passivo impedido de fazê-la em decorrência de alguma restrição contida
na IN RFB no 1.110, de 2010, não impede que o crédito informado em PER/DCOMP, e ainda não decaído, seja
comprovado por outros meios;
f) o valor objeto de PER/DCOMP indeferido/não homologado, que venha a se tornar disponível depois de retificada
a DCTF, não poderá ser objeto de nova compensação, por força da vedação contida no inciso VI do § 3o do art. 74
da Lei no 9.430, de 1996; e
g) Retificada a DCTF e sendo intempestiva a manifestação de inconformidade, a análise do pedido de revisão de
ofício do PER/DCOMP compete à autoridade administrativa de jurisdição do sujeito passivo, observadas as
restrições do Parecer Normativo no 8, de3 de setembro de 2014, itens 46 a 53. (grifos acrescentados)

Fl. 178
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-002.796 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.919440/2014-31

Súmula 168
Mesmo após a ciência do despacho decisório, a comprovação de inexatidão material no
preenchimento da DCOMP permite retomar a análise do direito creditório.
Portanto, não há óbice à retificação da DCTF após a emissão do despacho
decisório, desde que o contribuinte logre êxito em comprovar documentalmente as alterações
promovidas, e, por conseguinte, a liquidez e certeza de seu crédito, por força do princípio da
verdade material, como corolário do princípio da legalidade dos atos administrativos o que se não
deu in casu. Afinal, é do contribuinte, o ônus da prova de demonstrar explicitamente com os
documentos necessários para tanto.
Ademais, em relação à dedução de Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF), a
legislação prevê que a pessoa jurídica pode deduzir do valor apurado no encerramento do
período, o valor retido na fonte sobre as receitas que integraram a base de cálculo
correspondente. Para tanto, estão obrigadas a prestar aos órgãos da RFB, no prazo legal,
informações sobre os rendimentos que pagaram ou creditaram no ano-calendário anterior, por si
ou como representantes de terceiros, com indicação da natureza das respectivas importâncias, do
nome, endereço e número de inscrição no CNPJ, das pessoas que o receberam, bem como o
imposto de renda retido da fonte, mediante a Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte
(DIRF). Também as pessoas jurídicas que efetuarem pagamentos com retenção do imposto na
fonte devem fornecer à pessoa jurídica beneficiária, até o dia 31 de janeiro, documento
comprobatório, em duas vias, com indicação da natureza e do montante do pagamento, das
deduções e do imposto retido no ano-calendário anterior, que no caso é o Informe de
Rendimentos.
Assim, o valor retido na fonte somente pode ser compensado se a pessoa jurídica
possuir comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora para fins de apuração
do saldo negativo de IRPJ no encerramento do período (art. 86 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro
de 1995, art. 11 do Decreto-Lei no 1.968, de 23 de novembro de 1982 e art. 10 do Decreto-Lei no
2.065, de 26 de outubro de 1983).
Em tempo, o Parecer Normativo Cosit no 01, de 24 de setembro de 2002, orienta:
7. No caso do imposto de renda, há que ser feita distinção entre os dois regimes de
retenção na fonte: o de retenção exclusiva e o de retenção por antecipação do imposto
que será tributado posteriormente pelo contribuinte.
Retenção exclusiva na fonte
8. Na retenção exclusiva na fonte, o imposto devido é retido pela fonte pagadora que
entrega o valor já líquido ao beneficiário.
9. Nesse regime, a fonte pagadora substitui o contribuinte desde logo, no momento em
que surge a obrigação tributária. A sujeição passiva é exclusiva da fonte pagadora,
embora quem arque economicamente com o ônus do imposto seja o contribuinte.
10. Ressalvada a hipótese prevista nos parágrafos 18 a 22, a responsabilidade exclusiva
da fonte pagadora subsiste, ainda que ela não tenha retido o imposto.
Imposto retido como antecipação
11. Diferentemente do regime anterior, no qual a responsabilidade pela retenção e
recolhimento do imposto é exclusiva da fonte pagadora, no regime de retenção do
Fl. 179
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1003-002.796 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.919440/2014-31

imposto por antecipação, além da responsabilidade atribuída à fonte pagadora para a
retenção e recolhimento do imposto de renda na fonte, a legislação determina que a
apuração definitiva do imposto de renda seja efetuada pelo contribuinte, pessoa física,
na declaração de ajuste anual, e, pessoa jurídica, na data prevista para o encerramento
do período de apuração em que o rendimento for tributado, seja trimestral, mensal
estimado ou anual.
Para a análise das provas, cabe a aplicação dos enunciados estabelecidos nos
termos do art. 72 do Anexo II do Regimento Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado
pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015:
Súmula CARF no 80
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Especificamente, no caso sob análise, o IRRF, código 0561, refere-se à
pagamento de salário, inclusive adiantamento de salário a qualquer título e demais remunerações
decorrentes de vínculo empregatício, recebidos por pessoa física residente no Brasil (art. 7o da
Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988). Sujeita-se ao regime de tributação em que o imposto
retido é considerado redução do devido na declaração de rendimentos da pessoa física à alíquota
incidente conforme a tabela progressiva. O beneficiário é a pessoa física residente no Brasil,
remunerada em virtude de trabalhos ou serviços prestados no exercício de empregos, cargos e
funções e o pagamento compete a fonte pagadora Até o último dia útil do primeiro decêndio do
mês subsequente ao mês de ocorrência dos fatos geradores.
Destarte, em regra, o imposto retido pela fonte pagadora pode ser deduzido do
apurado no encerramento do período a título de antecipação do respectivo tributo devido pela
pessoa física calculado pela tabela progressiva incidente sobre rendimentos originários do código
0561 – trabalho assalariado (art. 3o e art. 12 da Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995 e art. 21
da Lei no 9.532, de 10 de dezembro de 1997).
Porém, sobre a legitimidade para pleitear o reconhecimento do indébito está
registrado na Solução de Consulta Cosit/RFB no 22, de 06 de novembro de 2013:
Fundamentos [...]
3.1. O sujeito passivo a que se refere esse dispositivo, de acordo com o art. 121,
parágrafo único, do CTN, pode ser o contribuinte (aquele que diretamente se enquadra
na situação descrita como fato gerador do tributo) ou o responsável – pessoa obrigada a
satisfazer a obrigação tributária, mas cuja relação com o fato gerador é apenas indireta,
a exemplo da fonte pagadora obrigada à retenção na fonte de tributos.
4. Na hipótese de retenção indevida na fonte, o direito de reclamar a restituição, em
princípio, cabe ao beneficiário do rendimento (pagamento), o contribuinte que suportou
o encargo financeiro do tributo, consoante reiterados pronunciamentos da
Administração Tributária, a exemplo do Parecer Normativo CST no 313, de 6 de maio
de 1971 (publicado no Diário Oficial da União - DOU de 01.07.1971), e do Parecer
Fl. 180
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1003-002.796 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.919440/2014-31

Normativo CST no 258, de 30 de dezembro de 1974 (publicado no DOU de
24.01.1975).
5. A par disso, a Administração desde há muito admite, por analogia com o art. 166 do
CTN, que o responsável pela retenção na fonte (fonte pagadora) venha postular a
restituição do indébito, desde que prove haver assumido o ônus do tributo, o que se dá,
usualmente, mediante a exibição de comprovante de reembolso da quantia retida ao
beneficiário do pagamento ou crédito.
Neste sentido, a fonte pagadora somente pode pleitear a restituição, desde que
comprove a devolução da quantia retida ao beneficiário e observe os demais critérios normativos
(arts. 7o a 10 Instrução Normativa SRF no 460, de 17 de outubro de 2004, , arts. 7o a 10 da
Instrução Normativa SRF no 600, de 28 de dezembro de 2005, arts. 8o a 11 da Instrução
Normativa RFB no 900, de 30 de dezembro de 2008, , arts. 8o a 11 da Instrução Normativa RFB
no 1.300, de 20 de novembro de 2012 e arts. 18 a 23 da Instrução Normativa RFB no 1.717, de 17
de julho de 2017, bem como as orientações da Solução de Consulta Cosit/RFB no 22, de 06 de
novembro de 2013).
Noutras palavras, a devolução deve ser acompanhada do estorno, pela fonte
pagadora e pelo beneficiário do pagamento ou crédito, dos lançamentos contábeis relativos à
retenção indevida ou a maior, da retificação, pela fonte pagadora, das declarações já
apresentadas à RFB e dos demonstrativos já entregues à pessoa física ou jurídica que sofreu a
retenção, nos quais a referida retenção tenha sido informada, e da retificação, pelo beneficiário
do pagamento ou crédito, das declarações já apresentadas à RFB nas quais a referida retenção
tenha sido informada ou utilizada na dedução de tributo. Nessas circunstâncias a pessoa jurídica
pode utilizar o crédito correspondente à quantia devolvida na compensação de débitos relativos
aos tributos administrados. Tratando-se de retenção efetuada no pagamento ou crédito a pessoa
física, na hipótese de retenção indevida ou a maior de imposto sobre a renda incidente sobre
rendimentos sujeitos ao ajuste anual, a dedução deve ser efetuada até o término do ano-
calendário da retenção.
Pelos documentos constantes, apesar da apresentação da DIRF, a Recorrente,
contudo, não juntou ao processo nenhum outro documento que comprove de ter devolvido ao
empregado o que foi supostamente retido a maior. Diante disso, em que pese restar demonstrado
a possibilidade de ter havido pagamento a maior, não há outros documentos no processo que
demonstrem que o valor inicialmente retido e recolhido não foi utilizado seja pela fonte pagadora
seja pelo contribuinte (empregado), nem há documentos contábeis e fiscais que sustentem a tese
da Recorrente.
Nesse sentido, é a jurisprudência do CARF:
Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte – IRRF
Ano-calendário: 2001
PEDIDO
DE
RESTITUIÇÃO.
COMPENSAÇÃO.
COMPROVAÇÃO
DA
TITULARIDADE DO DIREITO CREDITÓRIO.
A apresentação de documentos suficientes à análise do direito creditório e a
comprovação da devolução da quantia retida ao beneficiário da fonte pagadora
autorizam o reconhecimento do direito creditório à empresa que reteve o imposto de
renda na fonte indevidamente. (Acórdão no 1301-003.835, data da sessão 17/04/2019).
Fl. 181
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1003-002.796 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.919440/2014-31

Caberia, pois, à Recorrente produzir o conjunto probatório nos autos de suas
alegações, já que o procedimento de apuração do direito creditório não prescinde comprovação
inequívoca da liquidez e da certeza do valor de direito creditório pleiteado. Para que haja o
reconhecimento do direito creditório é necessário um cuidadoso exame do crédito pleiteado, uma
vez que é absolutamente essencial verificar a precisão dos dados informados em todos os livros
de escrituração obrigatórios por legislação fiscal específica bem como os documentos e demais
papéis que serviram de base para escrituração comercial e fiscal (art. 170 do Código Tributário
Nacional).
De fato, a Recorrente tem o ônus de instruir os autos com documentos hábeis e
idôneos que comprovem o direito ao crédito alegado. A obrigatoriedade de apresentação das
provas pela Recorrente está arrimada no Código de Processo Civil, em seu art. 333:
Art. 333. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor.
Ressalte-se que todos os documentos constantes nos autos documentos foram
analisados em sede de primeira instância de julgamento e regularmente examinados com
minudência, conforme a legislação de regência da matéria.
Por fim, quanto ao pedido de suspensão apresentado após o protocolo do Recurso
voluntário, não há como deferi-lo por referir-se a outro processo.
Ante o exposto, voto no sentido de rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, em
negar provimento ao recurso voluntário sob exame.
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 182
DF CARF MF
Documento nato-digital